Tribunal: TJDFT
Processo: 0701464-05.2021.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701464-05.2021.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAIMUNDO JOSE VILANOVA DE SOUSA EMBARGADO: BANCO CETELEM S.A. D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Raimundo Jose Vilanova De Sousa contra acórdão proferido pela 4a Turma Cível do TJDFT. O embargado comunicou a incorporação do Banco Cetelem S.A. pelo Banco BNP Paribas Brasil S.A. e pleiteou a retificação do polo passivo e a regularização da representação processual (ID 52111045 e ID 52156823). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 227 da Lei 6.404/76, a incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações. Da análise dos documentos juntados, verifico que houve extinção do Banco Cetelem S.A. em razão da incorporação da totalidade de seu patrimônio pelo Banco BNP Paribas Brasil S.A (ID 52111046 - Pág 25). Ante o exposto, DEFIRO a retificação do polo passivo. À Secretaria para que cadastre o Banco BNP Paribas Brasil S.A., CNPJ n. 01.522.368/0001-82, no polo passivo do feito, exclua o Banco Cetelem S.A. e mantenha apenas o Dr. André Renno Lima Guimaraes De Andrade (OAB/MG 78.069) como representante legal cadastrado da instituição financeira incorporadora, excluindo-se os demais patronos. Publique-se. Intimem-se. Mantenha-se o processo pautado. Brasília/DF, 6 de outubro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator f